Tribunal: TJES
Processo: 5019270-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019270-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIONES PACHECO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOTIM E SUBVERSÃO DA ORDEM NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SANÇÃO COLETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a falta grave imputada ao agravante em PAD, determinou a regressão do regime para o fechado, fixou novo marco para a contagem de benefícios executórios e declarou a perda de 1⁄4 dos dias remidos. O agravante alega ausência de provas para sua responsabilização e questiona o uso do depoimento isolado de inspetores penitenciários. Sustenta, ainda, a configuração de sanção coletiva e requer o retorno ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a homologação da falta grave atribuída ao agravante e; (
ii
) determinar se houve aplicação indevida de sanção coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento administrativo disciplinar seguiu o devido processo legal, com a oitiva de testemunhas e do agravante, tendo sido apurada sua participação na subversão da ordem no estabelecimento prisional. Os depoimentos colhidos, tanto de inspetores penitenciários quanto de outros reeducandos, foram coesos e harmônicos ao confirmarem a participação do agravante no motim, restando evidenciada a prática da falta grave. A negativa de autoria do agravante se encontra isolada nos autos, sendo contrariada pelos depoimentos de agentes públicos e demais internos que relataram a subversão da ordem, destruição de patrimônio e uso de violência contra os servidores. Não há que se falar em sanção coletiva, pois foram individualmente apuradas as condutas de todos os reeducandos envolvidos, caracterizando-se infração de autoria coletiva e não punição generalizada sem respaldo probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilização de múltiplos apenados não implica, por si só, sanção coletiva quando demonstrada a participação individualizada de cada um.
IV. DISPOSITIVO
Agravo em execução penal desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, I, e 118, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgRg no HC 790.497/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019270-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIONES PACHECO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o por
Diones Pacheco da Silva
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
no mov.
265
.1 dos autos Execução Penal nº
0000303-47.2013.8.08.0038,
que homologou a falta grave imputada a
o
agravante no PAD nº 0
85/2023, promove
u
a regressão de regime prisional
para o fechado
,
fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (
20/04/2023
)
e declarou a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
mov. 293.1
), requerendo sua absolvição da falta grave,
ante a ausência de provas, salientando a impossibilidade de utilização da palavra isolada dos inspetores penitenciário. Além disso, salienta que se
trata
ria
de “sanção coletiva”,
vedada pela Lei de Execução Penal
.
Pugna, outrossim, pelo retorno imediato do apenado para o regime semiaberto
.

Pois bem.

Relata o PAD nº
0
85/2023
que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto, na Penitenciária
Regional de Linhares
, no dia
20/04/2023
, aproximadamente às
20h30
, participou de movimento para subverter a ordem ou disciplina.

Segundo consta no referido processo administrativo disciplinar,
a Chefe de Equipe Kayla Bourguignon e a inspetora Camila Rocha realizavam ronda ao redor da Galeria C, quando escutaram os detentos da Cela C205 organizando e combinando movimento para subverter a ordem e disciplina da unidade,
de modo que
avisaram a direção da unidade prisional.
Ato contínuo, teriam
visualiza
do
fumaça vindo do local, sendo que os presos de todas as galerias começaram a gritar “fogo, socorro” e a chutar as portas das celas.

Consta, ainda, que os presos da Cela C205 também promoveram a destruição de patrimônio público, quebrando a mureta do banheiro e os comungols da cela
(conforme se depreende das fotos acostadas no mov. 226.1)
. Diante disso, foram mobilizados outros inspetores para conter possível tentativa de fuga, ocasião em que todos os presos foram direcionados para o pátio de banho de sol, de modo a assegurar a integridade física de todos.

Não fosse o bastante, após o deslocamento para o banho de sol e uma vez controlado o incêndio, os presos passaram a se rebelar, quebrando estrutura de alvenaria
d
o local, bem como a cobertura do banho de sol, lançando pedras e se utilizando de barras de ferro obtidas de uma trave de futebol, promovendo intensa gritaria, impossibilitando a comunicação com os servidores.

Tem-se ainda no
PAD
que, dentre os presos que estavam n
a Galeria C, especialmente na Cela C205,
e se amotinaram, encontrava-se o agravante
Diones Pacheco da Silva
.

Após a instauração de regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a

magistrada

a quo designou Audiência de Justificação, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e o agravante

negou ter participado do motim.

Em seguida, foi proferida decisão no Processo de Execução nº
0000303-47.2013.8.08.0038
, tendo a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares

reconhecido a prática de falta grave e regredido o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data da falta grave como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento no qual se encontrava.

Nesse ínterim, as testemunhas ouvidas foram claras ao confirmarem a participação e efetiva autoria do reeducando no motim realizado pelos custodiados, consoante se verifica a seguir.

A Inspetora Penitenciária Keyla Bourguignon, presente nos momentos que antecederam e durante o motim, afirmou o seguinte:

“
que foi feita uma inversão, os internos da cela C 205 foram para cela C204; que a declarante verbalizou com os internos sobre a transferência e de início os internos da cela C204 se negaram a acatar os comandos e questionavam o porque da troca; que os internos já estavam inflamados em virtude de uma ocorrência acontecida no dia anterior; que já realizada a troca a chefe de equipe deu aos internos a oportunidade de falar; que o interno Eryc Simões se apresentou como representante da cela e a todo momento falava como se estivesse falando pelos demais; que nenhum outro interno se opôs a representatividade de Eryc; que quando finalizou o interno Antonio também pediu para falar; que ambos fizeram as mesmas colocações; que os internos questionavam sobre a estrutura física da unidade, falaram da Juíza, questionaram sobre prazo da conclusão de PAD, e solicitação de transferência de comarca; que a estrutura física das celas de PAD’s são idênticas as demais celas; que o tratamento é dispensado de maneira igual em todas as celas; que a declarante afirma que os internos respondem por PAD ficam alojados em uma cela específica para facilitar a identificação; [...]
que a noite durante a ronda de segurança, a declarante ouviu os internos tramando para fazerem algo; que os internos falavam em códigos, mas que foi possível compreender que alguém daria um sinal para que todos então começassem a bater; que de imediato a declarante informou a situação ao grupo
de gestores e minutos depois já se ouvia gritos de socorro e se via fumaça preta vinda da galeria C; que a declarante se dirigiu ao local para identificar; que a galeria tinha muita fumaça e não tinha iluminação; [...] que a declarante esteve atrás da galeria para posicionar alguns inspetores já que os internos quebravam a ventana para possivelmente fugir, de onde viu a cela C205 completamente quebrada; que a declarante subiu ao pátio e arremessaram pedra contra os servidores; que a declarante retirou as viaturas da parte de baixo da unidade para evitar depredação, mas ainda assim uma viatura foi atingida pelas pedradas [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Inspetor Penitenciário Vinicius Rodrigues Palombo. Confira-se trecho da declaração por ele prestada:

“
que ao chegaram na galeria com os extintores a cela C205 já estava completamente depredada [...]; que quado chegaram no banho de sol os internos reiniciaram o motim, quebrando as travinhas que usam para jogar futebol e com o ferro começaram a quebrar a parte estrutural do banho de sol, arremessaram pedras e agrediram o interno Wilstriky de Almeida Sepulcro”.

Por sua vez, destaca-se que, durante a instrução do processo administrativo disciplinar, alguns reeducandos da mesma galeria narraram que todos participaram do motim, eis que buscavam melhorias na unidade. Vejamos:

Reeducando Ruan Cruz Conceição:

“
que na quinta feira 20/04/2023 o preso Daniel foi remanejado para a ala dos presos provisórios e esse foi o movimento do novo movimento de atear fogo no corredor da galeria; que os motivos que levaram os demais presos a aderirem o movimento consistente na busca de melhorias”.

Reeducando Brener Sant’Ana Izequiel:

“
que sua cela foi a última a chegar ao pátio, e que os presos quebraram paredes e estavam tacando pedaços de concreto e ferro nos inspetores”.

Reeducando Rafael Nascimento:

“
que o chefe de segurança retirou o preso Carlos da área dos presos do semiaberto e o colocou na área dos presos provisórios; que logo após esse momento o preso Carlos colocou fogo na galeria; que a mudança de cela aconteceu por volta das 19h00min; que a motivação para os demais presos terem aderido ao princípio de motim são os atrasos na conclusão dos PADs por parte da direção [...]”.

Diante das provas acima citadas, harmônicas e coesas, verifico que a negativa de autoria da falta grave pelo recorrente encontra-se isolada nos autos, uma vez que sua participação no motim foi devidamente comprovada pelos agentes públicos que diligenciaram no caso e por outros reeducandos que se encontravam no mesmo pavilhão que o agravante em cumprimento de pena, que confirmaram a participação de todos os detentos da cela em que o ora agravante estava.

Por sua vez, não há que se falar que houve, no presente caso,
sanção coletiva
, tendo em vista que foi efetivamente demonstrada a participação de todos os integrantes da mesma cela do referido motim, ocasião em que colocaram fogo em colchões, depredaram a cela, além da estrutura do pátio do banho de sol, chegando a agredir os servidores com pedras e barras de ferro.

Por essa razão, saliento que, no caso,
“
não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos
(HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) [...] (STJ; AgRg-HC 790.497; Proc. 2022/0391649-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023)”.

Em conclusão, não há reparar à decisão recorrida, que impôs ao agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional restou indene de dúvidas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)